Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-81.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010300-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LICINIO DE FIGUEIREDO - CPF: 137.775.481-20 (RECORRIDO), RODRIGO VIDAL DA FONSECA - CPF: 545.174.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL E MILITAR INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR DO QUE A DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O servidor público inativo contribui com o
regime próprio de previdência. Apenas no período de 19/12/2003 a 21/08/2020 o
inativo, portador de doença incapacitante, terá como base de cálculo de sua contribuição
à
parte do seu benefício que ultrapassar o dobro do teto do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (cf. art. 40, § 21, da CF), eis que esse direito foi
revogado pela EC 103/2019,
referendada pela Emenda Constitucional Estadual 92/2020
.

2. No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, com
redação alterada
pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e
LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto).
Embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado,
não foi
recep
cionado
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
razão pela qual
não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo
.

3. Observando a cronologia, q
uanto
a base de
cálculo
e
alíquota
,
a
exegese

conjunta
das
normas

constitucionais
e
infraconstitucionais
,
apura
-
se a

seguinte

linha

do tempo
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
:
Período
1,
[de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)]
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
;
Período
2,
[de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)]
:
há

incidência
de
11%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
a
dobra do
teto
do
benefício
do Regime Geral;
Período
3,
[de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há
i
ncidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.
;
Período
4,
[a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há

incidência
de
14%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
o
teto
do Regime Geral.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010300-81.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
LICINIO DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LICINIO DE FIGUEIREDO
ajuizou reclamação em face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que:
a) é aposentado e portador de doença incapacitante (CARDIOPATIA GRAVE CID (I71) desde abril de 2014; b) sua contribuição previdenciária foi cobrada além do devido; e c) não foi observado corretamente a base de cálculo e a alíquota da contribuição. Requereu para as futuras contribuições previdenciárias sejam
observadas
a correta base de cálculo e a alíquota, e que seja restituída o valor pago a maior.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

a
contribuição

previdenciária
da
parte

reclamante

foi

calculada
de forma
equivocada
e que
o

pleito

autoral

deve
ser
atendido
.
Julgou

parcialmente

procedente

a reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
que:
a) o § 21 do art. 40 da CF
não

foi

revogado
pela EC 103/2019; b) o
inciso
IV e do § 4º do art. 2º da Lei
Complementar
Estadual 202/2004
não

fo
ram

recepcionado
s
pela
aludida
EC; c) no
período
de 16/12/2019 a 21/08/2020
deve
ser
observad
a
a
alíquota
de 11%
sobre
o valor que
supere
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social; e d) no
período
de 21/08/2020 a 10/08/2021, a
alíquota

aplicada

deve
ser de 14%
sobre
o valor que
superar
o
montante
de 01
salário

mínimo
; e f)
o
valor da
condenação

deve
ser
acrescido

apenas
da SELIC,
conforme

disposto

na
EC 113/2021.
Requereu
o
provimento
do
recurso
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público

informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil e
militar

inativo
.

Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40 da
Constituição
Federal previa que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuíam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

Em
complemento

ao
§ 18, o § 21
estabelecia
que
o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,

contribuiria

apenas

sobre
a
parte
do
seu

benefício
que
ultrapassasse
o dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
social:

§ 21. A
contribuição

prevista
no § 18
deste

artigo

incidirá

apenas

sobre
as
parcelas
de
proventos
de
aposentadoria
e de
pensão
que
superem
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201
desta

Constituição
,
quando
o
beneficiário
,
na
forma da lei, for
portador
de
doença

incapacitante
. (
incluído
pela EC 41/2003, de 19/12/2003)

Todavia
, o § 21
foi

revogado
pela EC 103/2019 (
publicada

em
12/11/2019).

Vale
ressaltar
que o simples
fato
de
não

constarem
no § 1º (
acrescido
pela EC 20/1998) do art. 42 do CF
os

§18 (
acrescido
pela EC 41/2003) e § 21 (
acrescido
pela EC 103/2019) do art. 40 da CF
não
é
suficiente
para
afirmar
que
estas

regras

não
se
aplicam

aos

miliares
, pois pela
cronologia
das
referidas

Emendas

Constitucionais
, é natural que
efetivamente

não

conste
, pois o §§ 18 e 21 do art. 40
sofram

acrescidos
à
Constituição
Federal
muito

depois
da
redação
do § 1º do art. 42.

A
propósito
:

(...)A sumula nº 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual
n.º
654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária nº 3396”. Contudo, o inativo da
Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo
40, § 18
, da Constituição Federal. A LC estadual nº 202/2004, com a redação dada pela LC estadual nº 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.(N.U 1031167-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

(...) 4. O
abono

permanência

está

previsto
no
§ 19, do
artigo
40
, da
Constituição
Federal e, no
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
na
Lei
Complementar
nº 202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
.
(...)(
N.U 1043631-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

(...) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA (...) POLICIAL
MILITAR
-
3. O abono de permanência está previsto no
§ 19, do artigo 40,
da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência. (...)
(N.U 1012185-52.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
. (...)
O abono de permanência está previsto no
§19, do artigo 40
, da Constituição Federal. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência. (...)
(N.U 1043602-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

N
o Estado de Mato Grosso,
por meio da

Emenda

à
Constituição Estadual 92/2020,
com eficácia a partir de 21/08/
2020,
foram
referend
adas
as
alterações da
Constituição
Federal no
âmbito

estadual
, implicando na não recepção do in
ciso IV do art. 2º da Lei 202/2004,
vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014,
que previa
como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste
contexto
,
pode
-se
afirmar
que a base de
cálculo

diferenciada
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
(dobra do
teto
),
aplica
-se
apenas

durante
o
período
de
19/12/2003 a 21/08/2020,
respectivamente
,
início
da
vigência
da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse
sentido
:

(...) 1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), que referendou a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024).

(...)
A partir da vigência da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante.
(...)
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
nº 202/2004, que
em

seu
art. 2º,
inciso
IV, com a
redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia

a

alíquota
de
11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021), que
estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapassem

o
teto
do
benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale
esclarecer
que,
embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
não

há

como

sustentar

a prevalência
d
a
norma
infraconstitucional
e,
muito

menos
,
reconhecer

direito

adquirido

à
base de
cálculo
.

Nesse
sentido
:

(...)
O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
publicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2º da LC 202/2004 ved
e
a aplicação do § 5º aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9º. Por isso, antes da vigência
desta lei
, deve ser considerada como
base de cálculo
o valor
percebido que
ultrapass
e

a quantia
de um salário-mínimo.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Constituição
Federal,
considerando
as EC 41/2003 e 103/2019,
conjuntamente
com a
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e as Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)
:
incidência
de
11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar a
dobra do
teto
do Regime Geral.

Período
3,
de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
4,
a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

desde

janeiro
/2019
já
era
aposentada
(ID 215352317/PJe2) e que
já

estava

acometida
com
doença

incapacitante
(
Cardiopatia
Grave, ID 215352316/PJe2).

Com base no memorial de
cálculo

apresentado
no ID 215352326/PJe2, a
parte

reclamante

pede
a
restituição
do valor da
contribuição

paga
a
maior
no
lapso
de abril/2019
a
setembro
/2023, que
compreende

os

Períodos
2, 3 e 4 da linha do tempo acima exposta
.

Em
exame
,
por

amostragem
,
tirando

como
base o
mês
de
junho
/2020 (
Período
2), com base
nas

fichas

financeiras

juntadas

no
ID 215352319/PJe
2,
observa
-se quea
parte

reclamante

tinha

como

proventos
o valor deR$8.907,77e
contribuiu
para a
previdência
com a
quantia
de R$1.100,78.
Aplicando
as
regras
da
contribuição

previdenciária
do
inativo

portador
de
doença

incapacitante
,
deve

incidir

11%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

o dobro do teto do benefício da previdência

geral
.
Considerando
que
em
2020o
teto
da
previdência

geral
era deR$6.101,06(
conforme
"
tabela
dos
tetos

previdenciários
do INSS de 1994 a 2024"
divulgada
no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
),
apura
-se que a
parte

reclamante

deveria
ser
isenta
da
contribuição

previdenciária
, visto que
seu

provento

não

excede

ao

dobro
teto

da
previdência

geral
.

Quanto ao Período 3, tirando como base o mês de
março/2021
, com base nas fichas financeiras juntadas no 215352321
/PJe2,observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$8.907,77
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$935,31.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
um
salário-mínimo
. Considerando que em2021 o
salário-mínimo
da era deR$
1.100
,
00
, apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser deR$1.093,08
(
14
% sobre o valor excedente a
um
salário-mínimo

da previdência geral).

No que se refere ao Período 4, tirando como base o mês de
setembro/2022
, com base nas fichas financeiras juntadas no 215352324
/PJe2,observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$9.720,29
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$1.020,63.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto do Regime Geral
. Considerando que em 2022
o teto da previdência geral era de R$7.087,22 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
, apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser deR$368,62
(
14
% sobre o valor excedente ao
teto
da
previdência geral).

Com base n
estas

análises
, embora por amostragem,
conclui
-se que
houve

contribuição
a maior nos
períodos 2
e 4, justificando a condenação por
repetição
de
ind
ébito, todavia, caberá a compensação dos valores pagos a menor.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
retificar

parcialmente
a
sentença

objurgada

e
melhor

e
sclar
ecer
a base de
cálculo
da
condenação

relativa à

repetição
de
indébito
,
decorrente do recolhimento a maior da contribuição previdenciária,
que deverá
observa
r
os seguintes critérios:

a)
no período de
janeiro/2014 a

julho
/2020
(período 2),
deve ser apurada
a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
calculado com base na alíquota de
11%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

o

dobr
o
do
teto
do Regime
Geral
;

b)
nos meses de agosto/2020 a julho/2021
(período 3),
deve ser apurada
a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
calculado com base na alíquota de
14%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
um
salário-mínimo
;
e

c)
a
partir
de
agosto
/2021
(
período
4),
deve ser apurada
a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
calculado com base na alíquota de
14%

sobre
o
benefício
que
o
teto do Regime Geral;

d) se
em

algum

mês
o valor da
contribuição

previdenciária
for
menor
do que a
devida
,
deverá

haver
compensa
ção
com
os

valores

pagos
a
maior

nos
outros meses;

e) para
efeito
de
liquidação
de
sentença
, a
parte

deve

apresentar
a
planilha

financeira
de
todo
o
período

pretendido
;

f) a

condenação
será acrescida dos seguintes encargos:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024